Tribunal: TCU
Processo: 020.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação proferida pelos itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a modificação pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , ao apreciar a auditoria operacional destinada a identificar e conhecer as ações de combate à biopirataria sobre o patrimônio genético da Amazônia, tendo como referência a atuação do Ibama no Estado do Amazonas; Considerando que itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 2.864/2016 teriam sido prolatados pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), que avalie a oportunidade e conveniência de adotar os seguintes procedimentos: 9.1.1. alocar mais recursos financeiros e de pessoal no combate à biopirataria, de forma a intensificar as ações de governo, com vistas a evitar a indevida apropriação do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associados sem as necessárias repartições de benefícios com o Estado brasileiro e com as comunidades afetadas pelas nocivas práticas da biopirataria; 9.1.2. realizar estudo para dimensionar a força de trabalho necessária às suas unidades, de atentando para a necessidade de requisitar junto aos órgãos competentes a devida autorização para o preenchimento das vagas remanescentes; 9.1.3. estruturar as ações de combate à biopirataria a partir da elaboração de um plano de otimização dos mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática pela entidade, em face da realidade orçamentária e de pessoal disponível, com o intuito de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, objetivando imprimir maior eficácia às correspondentes ações de governo; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), à Fundação Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com fundamento no art. 250, III, do RITCU, que avaliem a oportunidade e conveniência de: 9.2.1. promover estudos visando facilitar o desenvolvimento de pesquisas tendo como base os conhecimentos tradicionais associados, de forma a salvaguardar a propriedade desses conhecimentos em benefício da sociedade brasileira para, assim, gerar desenvolvimento e renda no País; 9.2.2. efetuar gestões junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o orçamento federal contemple metas de acréscimo de recursos orçamentários a serem destinados para a ciência e tecnologia, demonstrando a importância estratégica da realização de pesquisas sobre a biodiversidade amazônica como forma de prevenir e evitar a indevida apropriação das correspondentes riquezas por países ou instituições estrangeiras; 9.2.3. incluir, em seu planejamento, ações destinadas a incrementar a interação entre essas entidades e a iniciativa privada, haja vista que os institutos de pesquisas devem estar próximos das empresas, vez que elas operacionalizam os processos de inovações e indicam as necessidades do mercado, condicionando a decisão na escolha das pesquisas a serem efetivadas; 9.2.4. normatizar as atividades de pesquisas, em especial aquelas ligadas ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado; 9.3. determinar à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Ibama, entre outros órgãos e entidades, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que adotem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências cabíveis com vistas a firmar o devido instrumento jurídico que oficialize a cessão de espaço necessário à atuação da Superintendência do Ibama/AM no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, pois a ausência de termo para a regular ocupação de espaço pela autarquia no mencionado aeroporto contraria o art. 2o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, o art. 18, inciso I, da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998, o art. 13 do Decreto no 3.725, de 10 de janeiro de 2001, o art. 4o da Resolução Anac no 113, de 22 de setembro de 2009, o art. 12 da Portaria RFB no 3.518, de 30 de setembro de 2011, e o item 9.2.6 da Norma da Infraero no 13.03/E (COM); 9.4. determinar à Suframa e à Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, adotem as medidas necessárias para a atribuição de personalidade jurídica ao Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), estabelecendo o modelo de gestão e, se for o caso, a devida proposta de transformação desse centro em entidade com recursos próprios para a execução das funções para as quais foi criado, vez que a ausência de personalidade jurídica do CBA não se coaduna com os objetivos atribuídos ao Programa Brasileiro de Ecologia Molecular (Probem) instituídos pelo art. 2o do Decreto no 4.284, de 26 de junho de 2002; 9.5. determinar à Superintendência do Ibama no Amazonas, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente o devido plano de ação ao TCU para adequar proporcionalmente o volume de dispêndios de recursos públicos das ações na área-meio com as ações da área-fim, em homenagem ao princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, buscando priorizar a aplicação de recursos na atividade fim da entidade e, especialmente, nas ações de fiscalização contra a biopirataria; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, além de cópia da Peça no 68: 9.6.1. à Casa Civil da Presidência da República; 9.6.2. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; 9.6.3. à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados; 9.6.4. ao Ministério do Meio Ambiente; 9.6.5. ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 9.6.6. ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 9.6.7. ao Instituto de Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; 9.6.8. ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia; 9.6.9. à Universidade Federal do Amazonas; e 9.6.10. à Superintendência da Zona Franca de Manaus; 9.7. arquivar o presente processo." ; Considerando, por sua vez, que o Acórdão 84/2017 teria sido posteriormente proferido pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. manter os exatos termos do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , de sorte a modificar apenas o item 9.3 do aludido Acórdão 2.864/2016, para que passe a contar com a seguinte redação: '9.3. determinar à Advocacia-Geral da União, com fulcro no art. 18 do Decreto no 7.392, de 13 de dezembro de 2010, em conjunto com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Ibama, entre outros órgãos e entidades, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que adotem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências cabíveis com vistas a firmar o devido instrumento jurídico que oficialize a cessão de espaço necessário à atuação da Superintendência do Ibama/AM no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, pois a ausência de termo para a regular ocupação de espaço pela autarquia no mencionado aeroporto contraria o art. 2o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, o art. 18, inciso I, da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998, o art. 13 do Decreto no 3.725, de 10 de janeiro de 2001, o art. 4o da Resolução Anac no 113, de 22 de setembro de 2009, o art. 12 da Portaria RFB no 3.518, de 30 de setembro de 2011, e o item 9.2.6 da Norma da Infraero no 13.03/E (COM);'; 9.3. deferir o ingresso nos autos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na condição de interessada, com fulcro no art. 146 do Regimento Interno do TCU; e 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamenta, à Casa Civil da Presidência da República e à Advocacia-Geral da União." Considerando que, após a análise do presente feito, o Auditor Federal Marcelo Cardoso Soares lançou o seu parecer à Peça 137, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 138 e 139), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO Conforme registrado na instrução anterior (peça 126, p. 1): '2. A então Secex-AM realizou auditoria operacional com o objetivo de identificar e conhecer as ações no combate à biopirataria do patrimônio genético da Amazônia, tendo como amostra a atuação do Ibama no estado do Amazonas (TC Processo 027.987/2015-9 ). 3. O trabalho deu origem ao Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , em razão de embargos de declaração interpostos pela Casa Civil da Presidência da República. 4. No âmbito do presente monitoramento, instrução à peça 85 avaliou o cumprimento das deliberações 9.1 a 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , tendo assinalado que os itens 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 9.2.1 e 9.2.3 foram cumpridos ou implementados, ao passo que os itens 9.2.2 e 9.5 não mais seriam aplicáveis e os itens 9.1.2, 9.4 e 9.2.4 do aludido acórdão estariam em implementação ou em cumprimento. 5. Por meio do Acórdão 1294/2021-TCU-Plenário , também de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, este Tribunal manifestou-se acerca do monitoramento e determinou a realização de construção participativa, com fulcro no art. 14 da Resolução TCU 315/2020, visando ao efetivo cumprimento dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , nos seguintes termos: 1.6.1. promover o prosseguimento do presente feito, devendo, para tanto, a SecexAgroAmbiental promover, sob a prévia autorização do Ministro-Relator, as eventuais reuniões técnicas com os representantes da Suframa, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Ministério da Economia e da Casa Civil da Presidência da República, além, entre outras relevantes instituições, do BNDES e do Ibama, com vistas à operacionalização da aludida construção participativa perante o TCU em prol do efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, devendo, ao final de todo o procedimento, a unidade técnica submeter o feito ao Ministro-Relator com o subsequente parecer conclusivo sobre o mérito do processo e, especialmente, sobre o resultado da suscitada construção participativa.' 2. A instrução anterior relatou que, após tratativas técnicas com todos os órgãos e entidades citados no item 1.6.1 do Acórdão 1294/2021-TCU-Plenário , o Ministério da Economia (ME) encaminhou plano de ação (peça 120) visando ao atendimento do item 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário . Todavia, não houve o envio de documentos que tratassem do atendimento ao item 9.5 do mesmo acórdão. 3.Dessa forma, foi realizada diligência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que encaminhasse manifestação sobre o atendimento do referido item. A resposta da autarquia consta à peça 132. Por sua vez, o Ministério da Economia enviou documentos adicionais sobre o atendimento do item 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário (peças 134 e 135). EXAME TÉCNICO Item 9.4 4.O item 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário tem a seguinte redação: '9.4. determinar à Suframa e à Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, adotem as medidas necessárias para a atribuição de personalidade jurídica ao Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), estabelecendo o modelo de gestão e, se for o caso, a devida proposta de transformação desse centro em entidade com recursos próprios para a execução das funções para as quais foi criado, vez que a ausência de personalidade jurídica do CBA não se coaduna com os objetivos atribuídos ao Programa Brasileiro de Ecologia Molecular (Probem) instituídos pelo art. 2o do Decreto no 4.284, de 26 de junho de 2002.' 5.O plano de ação encaminhado pelo ME (peça 120) apresentou as seguintes premissas para a definição da melhor forma de gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) (p. 3): a) as atividades prestadas pelo CBA terão nível intermediário de coordenação do poder público e sinergia com as demandas da iniciativa privada; b) o CBA terá flexibilidade administrativa para manter contratos com a iniciativa privada no desenvolvimento de parcerias de interesse comum (econômico e social); c) o Centro terá flexibilidade e dinamismo na administração de recursos humanos, para tornar possível a contratação de pessoal técnico especializado de alto nível (pesquisadores e líderes de projetos), tanto de caráter permanente quanto temporário; d) será permitida a gestão autônoma das receitas do CBA e a multiplicidade de fontes de financiamento; e) o CBA não terá fins lucrativos; f) o CBA trabalhará para alcançar o objetivo de transformar ciência em produto, com retorno econômico e sustentabilidade. 6.O plano conclui, então, que o modelo de organização social "maximizará os benefícios que o Centro de Biotecnologia da Amazônia pode prestar à sociedade, mantendo a participação do poder público, ao longo dos anos, sem que seja necessário abrir mão do patrimônio do CBA e sem dependência crescente do orçamento geral da União" (peça 120, p. 7). Esse modelo traria flexibilidade em relação à contratação de pessoal e de serviços de terceiros, compra de insumos e equipamentos, podendo assim melhor alavancar o desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia. 7.O documento traz o seguinte cronograma de implementação da personalidade jurídica do CBA: (...). Figura 1 - Cronograma de implementação da personalidade jurídica do CBA (...). 8.Conforme esse cronograma, a implementação estaria completa em dezembro de 2022 com a celebração do contrato de gestão do CBA como organização social. O ME enviou publicação da Portaria ME 2.287, de 14/3/2022, a qual autoriza a publicização das atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação voltados a negócios na área de bioeconomia do Centro de Biotecnologia da Amazônia (peça 135). No parágrafo único de seu art. 2o, o normativo prevê que o chamamento público deverá ocorrer no prazo de até seis meses a partir da data de publicação da portaria (16/3/2022). Análise 9.Vê-se que o ME apresentou um conjunto de medidas para a atribuição de personalidade jurídica ao CBA, sendo que a fase mais recentemente completada foi a decisão de publicização, por meio da edição da Portaria ME 2.287/2022. A fase seguinte (seleção da entidade) deverá ocorrer até agosto de 2022. Contudo, a determinação só poderá ser considerada plenamente atendida após a celebração do contrato de gestão, prevista para ocorrer em dezembro de 2022. Dessa forma, entende-se que o item 9.4 está em cumprimento. Item 9.5 10.O item 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário tem a seguinte redação: '9.5. determinar à Superintendência do Ibama no Amazonas, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente o devido plano de ação ao TCU para adequar proporcionalmente o volume de dispêndios de recursos públicos das ações na área-meio com as ações da área-fim, em homenagem ao princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, buscando priorizar a aplicação de recursos na atividade fim da entidade e, especialmente, nas ações de fiscalização contra a biopirataria.' 11.Quanto a isso, o Ibama encaminhou documento intitulado "Plano de ação para combate a biopirataria no Estado do Amazonas" (peça 132, p. 6-33). O objetivo geral do plano é apresentado da seguinte forma (p. 24): 'Impedir a apropriação e o uso indevido do patrimônio genético nacional e do conhecimento tradicional associado (biopirataria), localizados no estado do Amazonas, contribuindo para a conservação ambiental e para a soberania nacional sobre a biodiversidade, bem como ampliar a aplicação de recursos em ações de fiscalização, em especial aquela voltada para o combate à biopirataria.' 12.Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos quatro objetivos específicos (p. 24): '1. Prover a Superintendência do Ibama no Estado do Amazonas de condições materiais, sistemas informatizados e recursos humanos para incremento da fiscalização ambiental, em especial aquela voltada ao combate da biopirataria; 2. Dissuadir o uso irregular do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado em atividades de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico no estado do Amazonas; 3. Dissuadir remessas ilegais de patrimônio genético ao exterior com origem no estado do Amazonas; 4. Ampliar a adesão ao cumprimento das exigências do marco regulatório pelos usuários do patrimônio genético nacional e do conhecimento tradicional associado no estado do Amazonas.' 13.Note-se que o objetivo específico 1 está mais diretamente relacionado com o teor do item 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , já que trata de fortalecer a capacidade de atuação da Superintendência do Ibama no Amazonas em ações na área-fim, em especial aquelas voltadas para o combate da biopirataria. 14.Para cada objetivo específico, foram definidas ações para o seu alcance. Para o objetivo específico 1, foram definidas as seguintes ações (p. 24): - Suplementar o quadro de efetivo de servidores que atuam na fiscalização no estado do Amazonas; - Engajar servidores e AAFs para atuarem no combate à biopirataria; - Designar servidores para realizarem atividades de inteligência no estado do Amazonas; - Ampliar equipamentos eletrônicos utilizados pela equipe de fiscalização ambiental; 15.Por sua vez, as ações são compostas por justificativa, meta e indicador. Para as ações do objetivo específico 1, tem-se a seguinte composição: Figura 2 - Composição das ações do objetivo específico 1 (...). 16.É importante notar que a manifestação do Ibama veio acompanhada de documentos detalhando medidas administrativas adotadas ou previstas relacionadas ao alcance do objetivo específico 1, que é aquele mais relacionado com o teor do item 9.5. Essas medidas são detalhadas a seguir. 17.Quanto à ação 1.1, a resposta do Ibama informa que houve realização recente de concurso público para provimento de 25 vagas de técnico ambiental da carreira de especialista em meio ambiente destinadas a Superintendência do Ibama no Estado do Amazonas. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso conforme a ordem de classificação na UF de escolha, sendo que candidatos que compõem o cadastro de reserva serão nomeados de acordo com a necessidade e a conveniência da Administração. Assim, a meta de ampliação de agentes ambientais federais de 7 para 32 servidores aptos a exercerem a fiscalização ambiental deverá ser concluída tempestivamente (p. 41-42). 18.Em relação à ação 1.2, o Ibama relatou a previsão de capacitação voltada para a fiscalização e proteção dos recursos genéticos em 2023 (p. 35). Quanto à ação 1.3, foi informado que estão abertas inscrições para o curso Básico de Inteligência de Fiscalização Ambiental, o qual tem vagas disponíveis para servidores do Estado do Amazonas. Caso não seja possível a participação desses servidores, será necessária a disponibilização de nova edição do curso, com vagas específicas para aquele estado (p. 36). Finalmente, em relação à ação 1.4, o Ibama comunicou a compra e entrega de três estações de trabalho, 71 computadores com dois monitores, 71 nobreaks e seis notebooks para a Superintendência do Estado do Amazonas (p. 46). 19.Entende-se que as providências adotadas e previstas pelo Ibama são condizentes com o teor do item 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário e promovem o fortalecimento de recursos e atividades na área-fim da Superintendência do Ibama no Amazonas, especialmente nas ações de fiscalização contra a biopirataria. Dessa forma, considera-se que a determinação foi cumprida. CONCLUSÃO 20.Na primeira instrução desse processo (peça 85), foram considerados cumpridos ou implementados os itens 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário . Também na referida instrução, os itens 9.2.2 e 9.5 foram considerados como não mais aplicáveis e os itens 9.1.2, 9.4 e 9.2.4 como em implementação ou em cumprimento. Na presente análise, o item 9.4 foi considerado em cumprimento, sendo que o item 9.5 foi considerado cumprido. Dessa forma, tem-se o seguinte quadro de atendimento das deliberações do referido acórdão: CONCLUSÃO 21.Na primeira instrução desse processo (peça 85), foram considerados cumpridos ou implementados os itens 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário . Também na referida instrução, os itens 9.2.2 e 9.5 foram considerados como não mais aplicáveis e os itens 9.1.2, 9.4 e 9.2.4 como em implementação ou em cumprimento. Na presente análise, o item 9.4 foi considerado em cumprimento, sendo que o item 9.5 foi considerado cumprido. Dessa forma, tem-se o seguinte quadro de atendimento das deliberações do referido acórdão: Quadro 1 - Resumo de atendimento das deliberações do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário (...). 22.Dessa forma, houve o atendimento de 60% das deliberações do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , sendo que 30% foram consideradas em cumprimento ou implementação. Há que se ressaltar os resultados da construção participativa determinada pelo Acórdão 1294/2021-TCU-Plenário , a qual contribuiu sobremaneira para promover o avanço no cumprimento do item 9. 4 e o atendimento do item 9.5. 23.Por fim, entende-se que o próximo monitoramento deve ocorrer em um prazo não inferior a seis meses, devido ao cronograma de implementação do item 9.4 (ver item 8 desta instrução). PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 24.Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: a) considerar como atendidos os itens 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário ; b) considerar em atendimento os itens 9.1.2, 9.2.4 e 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário ; c) considerar como não mais aplicável o item 9.2.2 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário ; d) comunicar a decisão que vier a ser proferida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), à Advocacia Geral da União (AGU), à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), à Fundação Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e ao Ministério da Economia (ME); informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e) restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que prossiga com o presente monitoramento para verificar o pleno atendimento dos itens 9.1.2, 9.2.4 e 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , em prazo não inferior a seis meses da data do acórdão que vier a ser prolatado nos presentes autos;" Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em prolatar as seguintes medidas: (i) anotar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.3, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , (ii) anotar o parcial cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1.2, 9.2.4 e 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , e (iii) anotar como prejudicado o monitoramento sobre o item 9.2.2 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.408/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o prosseguimento do presente monitoramento para verificar o pleno atendimento dos itens 9.1.2, 9.2.4 e 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , em sintonia com o atual parecer da unidade técnica; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), à Advocacia Geral da União (AGU), à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), à Fundação Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e ao Ministério da Economia (ME), para ciência e adoção das medidas cabíveis em prol do pleno cumprimento dos itens 9.1.2, 9.2.4 e 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário .